Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752871-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RONUBIO DE SOUZA SILVA, MONICA PRISSILA DA COSTA BRITO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por MONICA PRISSILA DA COSTA BRITO e OUTRO, com amparo no artigo 988 e ss. do CPC, c/c o artigo 196, inc. III, do RITJDFT e, também, a Resolução no 3/2016-STJ/GP, em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que, ao julgar Recurso Inominado no bojo da ação no 0735417-94.2016.8.07.0016, proferiu decisão supostamente contraria a entendimento sedimentado no âmbito dos temas 970 e 971, processados e julgados sob a regra dos recursos repetitivos. Pede liminarmente a concessão da tutela cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido, notadamente quanto à possibilidade de aposição e reconhecimento do imediato trânsito em julgado. Quanto ao mérito, pede a reforma do acórdão para supostamente alinhar os termos do acórdão questionado ao entendimento do eg. STJ (nos temas 970 e 971). Custas iniciais recolhidas, conforme ID no 22308458. Os autos foram distribuídos aleatoriamente. Eis o resumo dos fatos. Passo a decidir. A presente reclamação está amparada no artigo 1o da Resolução no 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça (caberá Reclamação ao Tribunal de Justiça, com a finalidade de dirimir divergências entre acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial, Estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo ou em enunciado da Súmula daquela Corte Superior, bem como para garantir a observância de precedentes). No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, penso que não se está diante de direito passível de dano irreparável, apto a se convolar em suspensão de toda marcha processual, na medida em que o objeto discutido não se revela perecível e/ou impossível de ser revertido, caso não seja deferido o pretendido sobrestamento. Tal como todas as demais tutelas de urgência (gênero), eventual concessão de provimento liminar antecipatório (ou mesmo incidental) está sujeito à comprovação da presença cumulativa dos elementos autorizadores (fumus boni juris e periculum in mora), o que não se verifica no caso em tela. Até porque, o suposto trânsito em julgado será aferido quando do envio das informações por parte do Juízo reclamado. Com efeito, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil. Por seguinte, requisitem-se informações à autoridade RECLAMADA, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do nCPC). Depois, promova-se a citação dos supostos beneficiários da decisão, no caso, as construtoras, no prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, inc. III, do nCPC). Com ou sem manifestação e informações, nos termos do artigo 991 do CPC/2015, remetam-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias. Após o cumprimento de todas as determinações, voltem-me os autos conclusos para o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator